Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. VULNERABILIDADE SOCIAL. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO E MOBILIDADE REDUZIDA. INDEPENDÊNCIA PARA ATIVIDADES DO DIA A DIA. DIREITO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SAIAFA. INSTITUIÇÃO DISPONÍVEL PARA O PERFIL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pessoa em situação de rua que necessita de abrigamento institucional tem o direito de ser tratada com dignidade e respeito, e suas necessidades específicas devem ser levadas em consideração na medida do possível.
2. Diante desse contexto, o Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias – SAIAFA atende às necessidades do autor por se tratar da única instituição na rede conveniada apta a receber pessoa em situação de dificuldade de locomoção e mobilidade reduzida, mas com independência para atividades da vida diária.
3. Embora não se possa afastar a possibilidade de o abrigado expressar a preferência por esta ou aquela instituição, o abrigamento será definido conforme avaliação técnica e a disponibilidade de vaga.
4. Se há determinação de abrigamento do autor em instituição de longa permanência e havendo disponibilidade no Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias – SAIAFA, merece prestígio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
5. Ressalte-se que eventual recusa - ou incompatibilidade comportamental - do autor ao acolhimento na instituição indicada não induz o descumprimento do comando judicial pelo Distrito Federal.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em R$ 700,00 (Tema 1002).